Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-22.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000887-22.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DALETE KAMILA DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): EVA CRISTINA FRANCO ROSA DOS SANTOS, PAULO RICARDO OLIVEIRA LOURES DE FARIA AGRAVADO: ITANE GERENCIAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA e outros Advogado(s):GUSTAVO AMORIM DE LACERDA, MARIANA COUTINHO SHIMABUKURO, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de regularidade na representação processual da parte agravante, mesmo após intimação nos moldes do art. 76, § 2º, I, do CPC, diante da inércia quanto à regularização do instrumento de mandato do advogado subscritor do recurso. A parte agravante alegou nulidade da intimação, defendendo que ela fora enviada a endereço desatualizado, e requereu reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, reabertura de prazo para sanar a irregularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática incorreu em error in procedendo ao não conhecer do agravo de instrumento por vício de representação processual; (ii) estabelecer se houve nulidade na intimação da parte agravante, por ter sido expedida a endereço supostamente desatualizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática observa corretamente o disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 104, caput e § 1º, do CPC, ao condicionar o conhecimento do recurso à regularização da representação processual, diante de substabelecimento apócrifo nos autos, sem assinatura do outorgante. A intimação para regularização da representação foi encaminhada por via postal ao endereço constante da petição inicial, sendo consideradas válidas, nos termos do art. 77, V, do CPC, as tentativas realizadas em agosto de 2025, ante a ausência de comprovação prévia de alteração do domicílio processual. A alegação de que houve intimação em endereço desatualizado não se sustenta, pois não foi demonstrada modificação formal de endereço antes da expedição da comunicação. A nova procuração com endereço diverso somente foi juntada mais de um mês após a publicação da decisão monocrática. O vício na representação processual não foi sanado nem ratificado, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme preceitua o art. 104, § 2º, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada à parte agravante a chance de regularizar o vício, mas esta permaneceu inerte. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I; 77, V; 104, caput, § 1º e § 2º; 931, caput; 934, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000887-22.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante DALETE KAMILA DE OLIVEIRA DIAS e como agravados ITANE GERENCIAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR